Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 150.
1. Ausente interesse recursal quanto à exclusão da reparação por danos morais porque esse artigo não consta da sentença.
2. Se o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
4. A reiteração na prática delitiva, aliado ao fato de o réu estar cumprindo pena no momento da prática de novo crime, avultam o grau de reprovação de seu comportamento, evidenciando desrespeito à Justiça e ruptura das expectativas de ressocialização.
5. O prazo depurador da reincidência de que cuida o art. 64, inciso I, do Código Penal não se aplica à circunstância judicial dos maus antecedentes. Todavia, pode o magistrado deixar de considerá-los quando desimportantes ou demasiadamente antigos. Tema 150 do STF.
6. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.